Tribunal: TJDFT
Processo: 0704598-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERECIMENTO DE RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual foi inadmitido o processamento de reconvenção e rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença ofertadas pela agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o oferecimento de reconvenção no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se as parcelas de empréstimo, cujo saldo devedor deve ser partilhado pelas partes litigantes, pagas após a separação de fato, devem ser corrigidas somente a partir do desembolso; e (iii) determinar se os documentos apresentados pela agravante são suficientes para comprovar os valores recebidos ações judiciais, para efeitos de partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 343, [n]a contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.
3.1. Em se tratando de processo de natureza executiva, a exemplo do cumprimento de sentença, a parte ré não é citada ou intimada para apresentar defesa, mas para satisfazer a obrigação exequenda, razão pela qual se mostra inadmissível o oferecimento de reconvenção.
4. A correção monetária não tem por finalidade remunerar ao capital, mas apenas evitar a sua desvalorização, decorrente da perda do poder aquisitivo da moeda por processos inflacionários no decorrer do tempo.
4.1. Em caso de dissolução do matrimônio ou de união estável, o patrimônio a ser partilhado é aquele existente à época da separação de fato, de modo que o valor correspondente ao acervo partilhável deve ser corrigido monetariamente desde então, de modo a evitar a sua desvalorização até a efetivação da partilha.
4.2. A partilha da dívida relativa a contrato de empréstimo, deve observar o valor do saldo devedor na data da separação de fato, corrigido monetariamente desde então.
5. Na impugnação ao cumprimento de sentença, a parte executada não comprovou os valores recebidos em virtude em ações judiciais, os quais devem ser objeto de partilha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Em se tratando de cumprimento de sentença, não é cabível o oferecimento de reconvenção.
2. A correção monetária sobre valores sujeitos à partilha incide a partir da separação de fato, visando preservar o valor do patrimônio partilhável.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 343 e 513, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.528.049/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18/08/2015; TJDFT, APC no 0708054-36.2019.8.07.0014, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 04/10/2023; TJDFT, AGI no 0709953-72.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 22/06/2023.